Tribunal: TJPA
Processo: 0886263-68.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886263-68.2024.8.14.0301

APELANTE: DJALMA NASCIMENTO FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP e julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional da pretensão relacionada à conta PASEP deve ser contado da data do saque integral ou da posterior obtenção de extratos e microfilmagens bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1150 do STJ estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

O Tema 1.387 do STJ fixou que o saque integral da conta vinculada constitui marco objetivo da ciência inequívoca da lesão, iniciando a fluência do prazo prescricional.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não posterga o termo inicial da prescrição, sob pena de submeter a contagem prescricional ao arbítrio do titular da conta.

Tendo o saque integral ocorrido em 2005 e a ação sido ajuizada apenas em 2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória. 2. A obtenção posterior de documentos bancários não afasta a ciência inequívoca da lesão. 3. O Tema 1.387 do STJ possui aplicação imediata aos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, 927, III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1.387; TJPA, Apelação Cível nº 0800799-70.2024.8.14.0012, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 18.05.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DJALMA NASCIMENTO FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Cobrança do Saldo Integral do PASEP c/c Indenização Substitutiva por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, pronunciou a prescrição da pretensão autoral, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consta da sentença que o autor alegou ser cotista do PASEP desde período anterior à Constituição Federal de 1988 e sustentou a existência de falha na administração de sua conta individualizada vinculada ao programa, afirmando que os índices de correção monetária e juros aplicados pelo Banco do Brasil não observaram os parâmetros legais que entendia devidos, o que teria ocasionado redução indevida do saldo existente.

O magistrado de origem consignou que o saque integral da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 06/01/2005, por ocasião da aposentadoria do autor, concluindo que, a partir desse momento, houve ciência inequívoca acerca do saldo disponibilizado, incidindo o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150. Reconheceu, assim, que a pretensão deduzida em juízo, ajuizada apenas em 21/10/2024, encontrava-se prescrita.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a prescrição não teria se consumado, ao argumento de que somente tomou ciência inequívoca da suposta má gestão e das alegadas diferenças de correção monetária após a obtenção das microfilmagens e extratos fornecidos pelo Banco do Brasil em fevereiro de 2024.

Defendeu que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, o prazo prescricional decenal deve ser contado da efetiva ciência dos desfalques e não da data do saque realizado por ocasião da aposentadoria. Requereu, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões apresentadas no id 33447059, o BANCO DO BRASIL S/A pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

QUESTÃO PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória relacionada à alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP mantida perante o Banco do Brasil.

Após análise detida dos autos, concluo que o recurso não merece provimento.

No caso concreto, verifica-se que o autor ajuizou a presente demanda buscando o ressarcimento de supostas diferenças relativas à atualização monetária, juros e rendimentos incidentes sobre sua conta individualizada do PASEP, além de indenização por danos morais, sustentando falha na prestação do serviço e alegada má gestão dos valores administrados pela instituição financeira.

Contudo, os elementos constantes dos autos demonstram que o saque integral do saldo vinculado à conta PASEP ocorreu em 06/01/2005, por ocasião da aposentadoria do autor, circunstância incontroversa nos autos e expressamente registrada nos extratos juntados pelas partes.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a ciência inequívoca da lesão.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.387, conferiu delimitação objetiva ao marco inicial da prescrição, fixando a compreensão de que o saque integral do principal constitui evento apto a demonstrar a ciência inequívoca da alegada lesão, iniciando, assim, a fluência do prazo prescricional.

Tal entendimento afasta a possibilidade de condicionar o termo inicial da prescrição à posterior obtenção de microfilmagens, extratos analíticos ou quaisquer outros documentos bancários, sob pena de sujeitar o início da contagem prescricional exclusivamente ao arbítrio do titular da conta, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

Com efeito, ao realizar o saque integral dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, o titular possui plena ciência do montante efetivamente disponibilizado pela instituição financeira, sendo-lhe possível, desde então, adotar as providências necessárias para eventual questionamento judicial acerca da regularidade dos lançamentos realizados.

No caso dos autos, a aposentadoria do autor e o respectivo saque integral ocorreram em 06/01/2005, enquanto a presente ação somente foi ajuizada em 21/10/2024, quando já transcorrido, de forma amplamente superior, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A alegação recursal de que a ciência inequívoca somente teria ocorrido após a obtenção das microfilmagens e extratos em fevereiro de 2024 não se sustenta.

Isso porque a pretensão autoral está fundada justamente na análise de movimentações históricas da conta vinculada e em recálculos elaborados a partir de critérios revisionais adotados unilateralmente pelo demandante, não sendo juridicamente admissível transferir para momento indefinido e futuro o início da contagem prescricional.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece precisamente que a ciência da lesão não depende de conhecimento técnico aprofundado, tampouco da elaboração posterior de parecer contábil ou obtenção de documentos complementares.

Cito, por fim, recente precedente da nossa Corte Estadual (grifei):

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA REPETITIVO 1.387 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC e no Tema Repetitivo 1.387 do STJ, negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição decenal em demanda relativa ao PASEP, na qual a parte autora busca reparação por supostas irregularidades na conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.387 do STJ pode ser aplicado a ações ajuizadas sob a égide do Tema 1.150, sem violação à segurança jurídica e à proteção da confiança; (ii) estabelecer se o saque integral do saldo do PASEP constitui termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.387 do STJ não rompe com o entendimento do Tema 1.150, mas o complementa ao fixar, de forma objetiva, que o saque integral do saldo configura a ciência inequívoca da lesão, nos termos da teoria da actio nata.

O saque integral permite ao titular conhecer o montante disponibilizado, sendo suficiente para viabilizar eventual questionamento judicial, independentemente de acesso posterior a extratos ou documentos. A fixação do termo inicial no saque integral impede que o início do prazo prescricional fique ao arbítrio do credor, preservando a segurança jurídica.

O precedente qualificado firmado no Tema 1.387 possui eficácia vinculante (art. 927, III, do CPC) e aplicação imediata aos processos em curso, inexistindo modulação de efeitos.

A invocação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não afasta a incidência do precedente vinculante, mas reforça sua observância obrigatória.

Constatado que o saque integral ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O saque integral do saldo em conta do PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensão de reparação por falhas na gestão da conta. 2. O Tema 1.387 do STJ possui aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data de ajuizamento da ação. 3. A aplicação de precedente vinculante não viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança quando inexistente modulação de efeitos. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800799-70.2024.8.14.0012 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 18.05.2026)

Como se verifica, para a configuração da actio nata, basta a percepção objetiva do saldo disponibilizado ao titular quando do saque integral dos valores existentes na conta vinculada.

Registre-se, ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça não foi objeto de modulação temporal de efeitos, possuindo aplicação imediata aos processos em curso.

Nesse contexto, correta a conclusão de que a pretensão deduzida pelo autor se encontra integralmente prescrita.

Por via de consequência, a prescrição igualmente alcança o pedido de indenização por danos morais, por possuir origem nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos relacionados à alegada má gestão da conta vinculada ao PASEP.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Belém, 22/06/2026